Tribunal: TJMT
Processo: 1043164-86.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043164-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 22.464.098/0001-70 (APELANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (APELANTE), MANOEL JOSE DE BARROS - CPF: 162.016.551-15 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CONAGIN GUIMARAES SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 22.464.098/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO INSTALADO. CONTRATOS COLIGADOS DE COMPRA E FINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, declarando rescindidos os contratos coligados (compra de sistema fotovoltaico e financiamento), condenando solidariamente as rés à restituição dos valores pagos (a apurar) e ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento da empresa fornecedora do sistema fotovoltaico; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a rescisão do contrato de financiamento atrelado à prestação de serviço não realizada; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral e se o valor fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos do art. 3º do CDC, sendo as instituições financeiras integrantes da cadeia de fornecimento, com responsabilidade objetiva e solidária pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço contratado.

A teoria da aparência e a unidade da operação econômica — aquisição do sistema fotovoltaico e financiamento vinculado — afastam a alegação de ilegitimidade passiva, aplicando-se o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Restou incontroverso o inadimplemento absoluto da obrigação principal (instalação do sistema), após o decurso do prazo contratual de 120 dias, embora o consumidor tenha adimplido pontualmente as parcelas do financiamento.

Embora formalmente distintos, os contratos de financiamento e de prestação de serviço possuem causa e finalidade comuns, compondo operação única voltada à aquisição de bem específico, o que autoriza a rescisão do financiamento em caso de inadimplemento do contrato principal, com base nos art. 18 do CDC e no art. 475 do Código Civil.

A manutenção da cobrança em face do inadimplemento, com ameaça de negativação, gerou frustração da legítima expectativa do consumidor e abalo moral, caracterizando dano
in re ipsa
, presumido, passível de reparação.

O valor fixado para a indenização por dano moral (R$ 7.000,00) mostra-se adequado, proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das rés, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras que intermediam e concedem crédito vinculado à aquisição de bem específico respondem solidariamente pelo inadimplemento do fornecedor quando integram a mesma cadeia de consumo.

2.

É admissível a rescisão do contrato de financiamento vinculado ao fornecimento de produto ou serviço não entregue ou não prestado, em razão da conexão negocial entre os contratos.

3.

A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à entrega do produto financiado, aliada à cobrança indevida e ameaça de negativação, caracteriza dano moral indenizável.

4.

O valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a extensão do dano e a capacidade econômica das rés.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 422 e 475; CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, 18, 51, IV, e 54-F, § 2º; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1027966-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 21.02.2024, 2ª Câm. Dir. Priv.; TJ-MS, AC nº 0800655-02.2023.8.12.0008, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 25.04.2024, 2ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RAC 1043164-86.2023.8.11.0041

BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA X MANOEL JOSE DE BARROS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. e BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., com o fito de reformar a sentença de Id. 334112472, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1043164-86.2023.8.11.0041), proposta por MANOEL JOSÉ DE BARROS em face das recorrentes e de CONAGIN GUIMARÃES SOLUÇÕES RENOVÁVEIS LTDA. (Autorenove), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindidos os contratos celebrados entre as partes, condenar as requeridas, solidariamente, à devolução dos valores pagos referentes ao financiamento (a apurar em liquidação), e fixar indenização por danos morais em R$ 7.000,00, além de impor custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformadas, as apelantes sustentam, em síntese, preliminarmente, que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo, ao argumento de que não haveria responsabilidade solidária na hipótese, pois a relação contratual do autor com cada demandada seria distinta, cabendo ao “integrador” (Conagin/Autorenove) o projeto e a efetiva implementação do sistema fotovoltaico; defendem que a Solfácil atuaria como fintech/correspondente e distribuidora, e a BMP teria apenas disponibilizado o crédito, sem ingerência na execução do serviço. Asseveram, ainda, que o contrato de financiamento (CCB) seria autônomo e emitido em caráter irrevogável e irretratável, não sendo possível rescindi-lo por fato imputável a terceiro, e que as cobranças seriam regulares. No mérito, sustentam a improcedência dos pedidos, com a reversão da sucumbência; subsidiariamente, pugnam pela redução do quantum indenizatório por danos morais. Ao final, requerem a reforma da sentença para extinguir o feito por ilegitimidade passiva ou, sucessivamente, julgar improcedentes os pedidos, ou, ainda, reduzir a indenização moral (Id. 334112475).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, sob o Id. 334112479, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que se trata de relação de consumo, com incidência da cadeia de fornecimento e solidariedade entre os participantes, inclusive intermediadores e financiadores, sendo adequada a rescisão dos contratos coligados, a restituição dos valores pagos e a indenização moral fixada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, a operação realizada entre as partes configura relação de consumo, estando as apelantes inseridas na cadeia de fornecimento do produto/serviço adquirido pela apelada, nos termos do art. 3º do CDC.

Da própria moldura fática delineada na sentença, extrai-se que o negócio jurídico não se limita a um contrato isolado, mas se estrutura mediante operação integrada: contratação do sistema fotovoltaico e financiamento/CCB para viabilizar o pagamento, com atuação da Solfácil na intermediação e da BMP como instituição do crédito, em contexto reconhecido como relação de consumo.

As apelantes, embora sustentem atuação meramente financeira/operacional e atribuam a execução exclusivamente ao “integrador”, reconhecem que a dinâmica envolve cadeia organizada para ofertar e viabilizar o sistema fotovoltaico ao consumidor final, com frentes complementares (distribuição/intermediação e crédito), enquanto o integrador executaria projeto/instalação.

Em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalece a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), bem como a possibilidade de responsabilização solidária entre os integrantes da cadeia, notadamente quando a operação é oferecida ao consumidor como solução integrada (produto/serviço + financiamento), sendo irrelevante, para fins de legitimidade passiva, a discussão interna sobre repartição de responsabilidades.

Nesse sentido, a sentença enfrentou a preliminar à luz da cadeia de consumo e da teoria da aparência, valendo-se de precedente do STJ que reafirma a responsabilidade de integrantes da cadeia consumerista e a impossibilidade de afastamento, em regra, sob alegação de culpa exclusiva de um dos participantes.

Assim, estando as apelantes diretamente vinculadas à operação negocial (intermediação e financiamento) e sendo a controvérsia centrada justamente na frustração do resultado prometido e na manutenção das cobranças decorrentes do financiamento, há pertinência subjetiva e legitimidade para integrar o polo passivo.

A eventual apuração de responsabilidades internas não afasta a legitimidade ad causam perante o consumidor.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 7º, parágrafo único, do CDC:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre (i) a possibilidade de rescisão dos contratos (prestação de serviço e financiamento coligado), com restituição dos valores pagos, bem como (ii) a subsistência e/ou modulação da condenação por danos morais em contexto de contratação de sistema fotovoltaico não entregue/instalado e manutenção de cobranças do financiamento.

Como relatado, trata-se de ação indenizatória cumulada com rescisão contratual, em que o consumidor afirmou a inexecução do fornecimento/instalação do sistema fotovoltaico, apesar do financiamento tomado para viabilizar a aquisição, situação que culminou em condenação solidária das rés à rescisão dos contratos, devolução de valores a apurar e reparação moral fixada em R$ 7.000,00.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que o apelado celebrou contrato para instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, com prazo de 120 dias para execução, e que, mesmo após transcorrido o prazo, o serviço não foi prestado, caracterizando inadimplemento absoluto do contrato.

O apelado cumpriu com sua contraprestação, efetuando os pagamentos mensais das prestações do financiamento, enquanto o serviço contratado não foi prestado.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, cabia às apelantes demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Ademais, o art. 475 do Código Civil estabelece que
“a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Trata-se de aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido (“
exceptio non adimpleti contractus
”), segundo o qual ninguém pode exigir o cumprimento de uma obrigação sem que tenha cumprido a sua parte.

Embora formalmente existam dois contratos distintos - um de compra e instalação do sistema fotovoltaico e outro de financiamento - é evidente a conexão entre eles, formando uma operação econômica única.

O financiamento tem causa e finalidade específicas: viabilizar a aquisição e instalação do sistema fotovoltaico. Não se trata de um empréstimo pessoal de livre utilização pelo consumidor, mas de um crédito vinculado à aquisição de produto específico.

Nesse contexto, aplica-se o art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios do produto ou serviço, bem como o art. 51, IV, que considera abusivas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Manter a exigibilidade do financiamento sem a contraprestação correspondente caracterizaria onerosidade excessiva vedada pelo ordenamento jurídico, violando frontalmente o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, nos termos do art. 422 do CC. “Verbis:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ademais, as apelantes não demonstraram ter adotado qualquer medida para verificar o efetivo cumprimento da obrigação pelo integrador antes de liberar o crédito, assumindo o risco da operação.

A diligência na escolha dos parceiros comerciais e o acompanhamento da execução do contrato são deveres que decorrem da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Logo, deve ser reconhecida a possibilidade de rescisão do contrato de financiamento quando o bem ou serviço financiado não é entregue ou prestado adequadamente.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE FINANCIAMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO DO NOME DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO POR PRODUTO E SERVIÇO NÃO ENTREGUES – FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS FINANCIADOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – SUSTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade (especialmente em sua acepção substancial/material) – se, depois de mais de um ano da contratação e do pagamento parcial do preço, a contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica devidamente instalado nos termos do pactuado, deve ser deferida a tutela de urgência em que se postula a sustação provisória da exigibilidade das parcelas do financiamento que viabilizou o negócio, assim como a vedação à negativação e ao protesto do nome e do CNPJ da adquirente, sobretudo quando, para manter o seu negócio aberto, já vem dispendendo altos gastos com a aquisição de energia pelo sistema ordinário de fornecimento .
Ainda que o contrato firmado para a aquisição da usina seja diverso daquele que financiou o empreendimento, ambos os pactos se entrelaçam e se complementam, de modo que, ao menos nessa quadra processual, se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré que, na condição proprietária fiduciária dos equipamentos financiados, tinha de ter melhor fiscalizado a empresa em favor da qual o crédito que disponibilizou seria entregue, e que, na hipótese, inadimpliu a obrigação assumida
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027966-35.2023.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AQUISIÇÃO DE PLACA SOLAR – CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 54-F DO CDC – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE CONCEDE O CRÉDITO POR MEIO DE PARCERIA COMERCIAL COM A EMPRESA FORNECEDORA NO LOCAL DA ATIVIDADE DA VENDEDORA – LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELA RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – MANTIDO. VALOR – MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. I.
São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrad
o. (art.

54-F, II, do CDC). II. "
Se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito"
. (art. 54-F, § 2º do CDC) III. A instituição financeira tinha ciência dos fatos, mas inscreveu a parte no cadastro de inadimplentes, mesmo após a audiência realizada no Procon, em contrariedade ao estabelecido no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. IV. A respeito do dano moral, é cediço que, em casos dessa espécie, o dano moral é considerado puro, o chamado dano in re ipsa, o qual é presumido e independe de provas de sua ocorrência, o que ocorre nos casos de inscrição indevida e remessa do nome do consumidor aos cadastros de inadimplentes. [...].
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800655-02.2023 .8.12.0008 Corumbá, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 25/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

Assim, correta a sentença ao declarar rescindido o contrato de financiamento.

Quanto aos danos morais, as apelantes argumentam sua inexistência e, subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório fixado.

Todavia, a configuração do dano moral no caso em análise é evidente.

O apelado contratou um sistema fotovoltaico com expectativa legítima de sua instalação no prazo de 120 dias. Mesmo após o transcurso do prazo, o sistema não foi instalado, enquanto as parcelas do financiamento continuavam a ser cobradas, com ameaça de negativação em caso de inadimplemento.

O apelado suportou frustração da expectativa legítima, cobrança indevida por meses, ameaça de negativação, necessidade de ajuizar ação judicial e desgaste emocional prolongado.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, apta a ensejar reparação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pela sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando: 1) A capacidade econômica das apelantes, empresas de grande porte no setor financeiro e de energia solar; 2) A extensão do dano experimentado pelo apelado; 3) O caráter pedagógico da condenação; e, 4) Os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

Logo, não há que se falar em redução do “
quantum
” indenizatório, pois o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito, mas sim justa reparação pelo dano experimentado. Ademais, está em consonância com os valores usualmente fixados por este Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, com o que majoro os honorários advocatícios fixado na sentença para o percentual de 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026